Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS A CREDORES DA AGRAVADA PARA EFEITO DE PENHORA DE 30% DE EVENTUAIS CRÉDITOS QUE ESSA POSSA TER COM OS MESMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não houve pagamento voluntário do débito e restaram frustradas as demais tentativas de satisfação da obrigação — realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo: Sisbajud, Renajud, Infojud e penhora ONR.
2. A agravante aduz que a sociedade empresária agravada, além de estar em pleno funcionamento, compartilha no seu sítio eletrônico que mantém relação comercial com diversos clientes pessoas jurídicas, dentre eles: UNESCO, Biblioteca do Exército, UFSM, Setemares e Mentory Concursos. Contudo, mera informação em site de internet indicando possíveis clientes da executada é insuficiente para demonstrar a existência de efetivo vínculo da agravada com referidas pessoas jurídicas e, consequentemente, a efetiva existência de crédito passível de penhora.
3. No mais, consta dos autos que a agravada firmou com Arquivo Nacional - RJ o contrato 00020/2023 (vigência 2/10/2023 a 2/10/2024, modalidade pregão – registro de preço), cujo objeto é “a contratação de serviços de editoração, revisão de textos, tradução ou versão para outros idiomas, programação visual e outros correlatos, referentes a execução do programa editorial do arquivo nacional e outros produtos de difusão especificados nos itens 1.1 do termo de referência, anexo I do edital de pregão no 21/2022”.
4. Pelo que se tem, verifica-se efetiva contratação pelo Poder Público de alguns serviços postos à disposição pela agravada — tais como diagramação eletrônica e projeto gráfico (4000, valor unitário R$6,00) e montagem/restauração-fotografia (500, valor unitário R$144,00) — e que a vigência do contrato vai até 2/10/2024.
5. No entanto, informação acerca da existência e vigência do vínculo contratual, sem outras relacionadas aos termos do pacto, notadamente as condições de pagamento e outras relacionadas, não autorizam conclusão no sentido de que a agravada seja titular de crédito perante referido órgão público. E, como dito, a existência de crédito que se pretende penhorar é requisito para o deferimento do pleito, e a agravante não se desincumbiu de tal ônus.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.